Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710991-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES MARIA TEIXEIRA AGRAVADO: VIACAO SAO LUIZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lourdes Maria Teixeira contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c restituição de quantias pagas ajuizada em desfavor de Viação São Luiz Ltda., em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência no sentido de que “a) suspender a aplicação do art. 2o da Resolução da ANTT no 1.692/2006 e o art. 33 da Resolução no 4.770/2015, que restringem a concessão da gratuidade no transporte coletivo interestadual para pessoas idosas apenas no serviço “convencional” e somente uma vez por semana; b) obrigar a parte ré a reservar, oferecer e disponibilizar duas vagas gratuitas nos serviços de transporte coletivo interestadual para qualquer categoria do serviço (convencional, executivo, semi-leito, leito etc), sem limitação de dias, sob pena de multa diária.” (ID 15708414 – p. 24/25). Em suas razões recursais, afirma a agravante, em suma, que apesar de ser idosa e ter direito à gratuidade de vagas em transporte coletivo interestadual, a agravante efetuou o pagamento do valor integral da passagem em razão da ré/agravada ter informado que a gratuidade das duas vagas reservadas aos idosos já haviam sido preenchidas e só valeriam para o serviço convencional, limitado a uma vez por semana. Aduz que a ANTT (Agência Nacional de Transporte e Turismo), ao limitar a execução dos serviços gratuitos de transporte interestadual aos idosos a uma vez por semana e na categoria convencional, extrapolou os limites de suas atribuições e competência, restringindo direitos garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso. Argumenta que mensalmente visita seu genitor em outro Estado da Federação e que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da passagem. Colaciona julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em prol da tese expendida. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da aplicação do art. 2o da Resolução da ANTT no 1.692/2006 e o art. 33 da Resolução no 4.770/2015, cominando à ré/agravada a obrigação de disponibilizar duas vagas gratuitas nos serviços de transporte coletivo interestadual para qualquer categoria (convencional, executivo, semi-leito, leito etc), sem limitação de dias. Ao final, a reforma da decisão impugnada, com a condenação da agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Sem preparo, porquanto deferido à autora os benefícios da justiça gratuita (ID 15708414 – p. 24). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. A Constituição Federal garante ao idoso a gratuidade do transporte coletivo urbano (CF/88, art. 230, §2o). Após a edição do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), o benefício da gratuidade garantido pela Constituição Federal foi estendido para transportes interestaduais. Confira-se: Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica: I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos; II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos. Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II. (grifo nosso) O Decreto n° 5.130/2004, ao regulamentar a norma supra transcrita, assim dispôs: Art. 3o Ao idoso com renda igual ou inferior a dois salários mínimos serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros. § 1o Incluem-se na condição de serviço convencional: I - os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, prestado com veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares; Atualmente, vige o Decreto ° 9.921/2019, que, igualmente, assegura o benefício para os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros (art. 39, § 1o, I). Por sua vez, a ANTT, órgão competente para regulamentar os critérios para o exercício dos direitos previstos no Estatuto do Idoso, estabelece a frequência mínima de, ao menos, uma viagem semanal por sentido, por empresa. (Resolução n° 4.770/2015). Veja-se que o Estatuto do Idoso garantiu ao idoso com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, duas vagas gratuitas por veículo ou, caso excedidas as vagas gratuitas, desconto mínimo de 50% no valor das passagens. Com efeito, a Lei n° 10.741/03, no tocante ao transporte coletivo, estendeu o dever de amparo aos idosos garantido pela Constituição Federal (artigos 229 e 230), delegando, todavia, aos órgãos competentes a definição dos mecanismos e dos critérios para o exercício desse direito, pois, para tanto, são considerados os mercados e as demandas. Nesse contexto, não procede a alegação de que a ANTT - Agência Nacional de Transporte e Turismo, ao autorizar a execução dos serviços gratuitos de transporte interestadual aos idosos a, pelo menos, uma vez por semana e na categoria convencional, extrapolou os limites de suas atribuições e competência. Superada essa questão, compulsando os autos observa-se que a agravante adquiriu junto à agravada uma passagem de Brasília/DF para Campo Grande/MS, para o dia 31/07/2019 (quarta-feira), no serviço executivo, pela tarifa de R$185,48, e uma passagem de Campo Grande/MS para Brasília/DF, com saída no dia 17/08/2019 (sábado), no serviço convencional, pelo valor de R$91,18, tendo em vista o desconto de 50% para idoso nos termos da Resolução da ANTT (ID 15708414 – p. 21). Ao regressar da viagem, compareceu a agravante ao PROCON-DF reclamando dos serviços prestados pela agravada, pois, segundo as alegações da consumidora, a empresa reduziu a circulação de ônibus convencionais, disponibilizando-os somente aos sábados, como forma de dificultar a locomoção do idoso de maneira gratuita (ID 15708414 – p. 22). Ora, ao menos nesse juízo de cognição superficial, não se constata qualquer abuso por parte da empresa agravada, tampouco desrespeito à legislação que garante ao idoso transporte interestadual gratuito ou com desconto, pois, ao que se depreende, está assegurada a frequência mínima de uma viagem por semana, aos sábados, no serviço convencional. Aliás, a jurisprudência colacionada pela agravante, a princípio, não socorre sua tese recursal, porquanto versa sobre descumprimento das regras quanto à reserva de assentos e/ou descontos para idosos, constatada após fiscalização pelo PROCON, em que a concessionária do serviço de transporte praticamente não disponibilizava ônibus convencionais como forma de burlar o direito garantido ao idoso. In casu, não se sabe o andamento atual da reclamação apresentada ao PROCON-DF, isto é, se houve resposta da agravada ou se foi instaurado procedimento administrativo para apuração de possível infração. Ademais, eventual intenção de burlar o transporte assegurado à agravante demanda análise aprofundada de provas, ainda não produzidas, especialmente quanto à demanda para os trechos em questão, o que permitirá aferir se a disponibilização do serviço convencional uma vez por semana é suficiente ou não. Nessa linha, não há suporte que ampare, ao menos nesta fase processual, a concessão da medida requerida pela agravante, fazendo-se necessária a instauração do contraditório, seguida da instrução probatória, para a correta elucidação dos fatos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora